Tribunal: STF
Processo: RE 1362081
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO — APOSENTADORIA ESPECIAL — PROFESSOR — EXERCÍCIO DO CARGO — MATÉRIA FÁTICA — NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Eis a ementa do acórdão recorrido:



    APELAÇÃO — SERVIDOR PÚBLICO — CARREIRA DE MAGISTÉRIO — APOSENTADORIA ESPECIAL. Pleito de reconhecimento do período de serviço prestado em atividades correlatas à de magistério — Equiparação do cargo de diretor e vice-diretor de escola, supervisor de ensino e dirigente regional de ensino com o de professor para fins de cômputo do tempo de serviço para aposentadoria — Tema n° 965 do Supremo Tribunal Federal— Sentença de procedência mantida — Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.



    2. O Estado de São Paulo alega violação do artigo 40, §§ 5º e 10, da Constituição Federal. Afirma que o benefício pleiteado — aposentadoria especial, com inclusão do tempo de serviço prestado no cargo de diretor de escola — somente é devido aos professores de carreira, não tendo sido estendido aos especialistas em educação, na forma do decidido pelo Supremo no RE 1.039.644 — Tema 965 — e na ADIn 3.772. 



    É o relatório. Decido.



    3. Ao contrário do sustentado nas razões do recurso em exame, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar provimento à apelação, consignou expressamente que a autora integrou a carreira de magistério. Transcrevo do acórdão recorrido o seguinte trecho:



    No presente caso, a autora, ora apelada, ingressou no serviço público, mediante concurso público, em 1991, no cargo de Professor I, sendo que também exerceu os cargos de professor, diretor e vice-diretor de escola, supervisor de ensino e dirigente regional de ensino.



    Assim, é incontroverso que o tempo de serviço referente ao exercício dos cargos de diretor e vice-diretor de escola, supervisor de ensino e dirigente regional de ensino, por ser prestado dentro de instituição de ensino, deve ser computado para fins de “função de magistério”, razão pela qual este período não poderia ter sido descartado quando da apreciação do pedido de sua aposentadoria especial.



    4. Somente a partir da análise do quadro fático seria dado concluir em sentido diverso — quanto à configuração, ou não, do cargo de professor —, o que é vedado em sede extraordinária, na forma da Súmula nª 279 do Supremo. 



    5. No mais, o acórdão impugnado está em sintonia com a jurisprudência da Corte, considerado o decidido no RE nº 1.039.644 — Tema 965 — e na ADIn 3.772.



    6. Nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    7. Publique-se



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator